Tribunal: TJMT
Processo: 1042198-43.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
239

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042198-43.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOAO HARTT - CPF: 424.478.871-91 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. TEMA 793. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. NECESSIDADE COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por João
Hartt
, visando compelir o Município de Rondonópolis a fornecer, em caráter de urgência, fraldas
geriátricas tamanho
"G" (60 unidades/mês), em razão do diagnóstico de HIV e da idade avançada do autor (80 anos).

A saúde pública é dever do Estado, abrangendo todas as esferas do poder. A Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, caput, o direito à vida e, no art. 6o, o direito à saúde. O art. 196 estabelece que a saúde
é
direito de todos e dever do Estado.

Dada a responsabilidade solidária entre os Entes Federados para garantir o acesso à saúde, qualquer ente tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda relacionada a esse direito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178-SE, reafirmou que o tratamento médico adequado aos necessitados é dever solidário dos entes federados.

O Tema 793 do STF estabelece a necessidade de identificar o ente responsável pela execução de decisões judiciais a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, mas não afasta a responsabilidade solidária dos Entes Federados no polo passivo da demanda.

Quando o Estado não garante integralmente o acesso à saúde, o Poder Judiciário pode revisar os atos administrativos para assegurar o cumprimento das políticas públicas e o acesso universal e igualitário ao sistema de saúde.

A necessidade do fornecimento das fraldas geriátricas está devidamente comprovada pelos documentos juntados aos autos, incluindo receituário médico e parecer técnico.

A sentença de origem é mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Recurso conhecido e improvido.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, conforme o art. 460 da CNGC, que isenta a União, os Estados, os Municípios, suas autarquias e fundações.

O Recorrente é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 55 da Lei no 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024